Tribunal: CARF
Processo: 10380.720971/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720971/2015-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.923 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS S/A IBAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
PAGAMENTO TARDIO. LIVRE EXERCÍCIO.
O pagamento descrito no artigo 47 da Lei 9.430/96 independe de autorização
da fiscalização, para seu exercício basta que o contribuinte pague, pelo meio
que lhe aprouver, o devido com os acréscimos legais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício (com consectários legais, inclusive multa
qualificada) de PIS e COFINS apurados entre janeiro de 2008 e dezembro de 2009 por diferença
entre as notas fiscais apresentadas pela Recorrente valores escriturados em contabilidade
(nomeadamente, saldo credor de caixa, passivo fictício e depósitos bancários de origem não
comprovada) e declarados em DCTF.
1.2. Para tanto, narra a fiscalização que a Recorrente:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720971/2015-91
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720971/2015-91

1.2.1. Não apresentou documentação contábil e fiscal idônea para respaldar
suprimento de caixa lançado na contabilidade em 15 de fevereiro de 2008 e,
tampouco, para comprovar os direitos registrados junto à RECICLAR Recicladora
de Plástico Ltda.;
1.2.2. Não apresentou documentação contábil e fiscal idônea para demonstrar os
lançamento no passivo das empresas MULTIUNIÃO Comércio de Usinagem
Ltda. e PREMIX Multiolefinas Comercial Ltda;
1.2.3. Não demonstrou a origem dos recursos depositados em 28 de março de
2008 na conta corrente 111020017 no UNIBANCO;
1.2.4. Não escriturou parte das notas fiscais que apresentou à fiscalização;
1.2.5. “Utilizou de diversos artifícios [não apresentação de documentos para
respaldar empréstimo, baixa, no mesmo dia, na conta duplicatas a receber de
quase oito milhões de reais quando no dia anterior o saldo da conta era de quase
cinco milhões] para omitir o registro de suas vendas”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1.3.1. O artigo 40 da Lei 9.430/96 dispõe que presume-se omissão de receitas a
manutenção no passivo de obrigação sem exigibilidade comprovada –
manutenção entendida como o transpasse para o exercício seguinte – porém, os
débitos não foram transferidos ao exercício seguinte;
1.3.2. Não é todo saldo credor de caixa que configura receita, apenas aquele que
oculta venda e, no caso, por presunção legal, os recursos advieram dos
administradores/sócios da Recorrente;
1.3.3. Houve recusa da fiscalização ao recebimento dos documentos por via postal
e não falta de apresentação dos documentos, conforme busca demonstrar trazendo
aos autos cópia de todos os documentos;
1.3.4. “A autoridade do lançamento agiu com absoluta correção na recomposição
do saldo de Caixa; excluindo o valor dado como recebido alocando-os de volta à
medida do recebimento. O erro deu-se apenas quando somou todos os saldos do
mês, passando por cima da evidência de que, se determinada parcela foi omitida
como receita, mas tributada pelo Fisco, há de ser chamada de Caixa”;
1.3.5. Simples omissão de receita não implica em agravamento da multa;
1.3.5.1. No lançamento não há imputação de fraude, simulação ou conluio;
1.3.6. Não lhe foi concedido o direito de pagar os tributos com multa de mora nos
vinte primeiros dias após o início da fiscalização.
1.4. A DRJ Fortaleza baixou os autos em diligência para a unidade lançadora
verificar a idoneidade dos documentos apresentados pela Recorrente e apurar os reflexos destes
na autuação, emitindo relatório.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720971/2015-91

1.5. Em relatório, a DRF Fortaleza concluiu que:
1.5.1. Foram demonstradas as obrigações assumidas perante as empresas
MULTIUNIÃO e PREMIX;
1.5.2. A Recorrente apresentou apenas o Extrato de movimentação de um
empréstimo com o banco Guanabara o que é insuficiente para provar a origem dos
valores recebidos, quer por este banco, quer pelas demais instituições financeiras;
1.6. Ao receber o relatório de diligência (após o transcurso do prazo, in albis, para
a Recorrente se manifestar) a DRJ Fortaleza deu parcial provimento à Impugnação porquanto:
1.6.1. Configuram-se omissões de receitas, até prova em contrário, estouro de
caixa, passivo fictício e valores depositados em conta de depósito ou de
investimento não comprovados;
1.6.2. Deve ser acolhido o resultado da diligência para afastar a autuação sobre o
passivo fictício apurado das empresas MULTIUNIÃO e PREMIX, mantendo-se,
no mais a autuação por insuficiência probatória;
1.6.3. “O mencionado art. 12, § 3o, do Decreto-lei n° 1.598/77, a seguir
transcrito, estabelece uma presunção legal de omissão de receitas decorrente da
constatação de suprimentos de numerário feitos por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista
controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos
não forem comprovadamente demonstradas”;
1.6.4. “O evidente intuito de fraude, como muito bem colocou a fiscalização, ficou
devidamente comprovado com a baixa da conta DUPLICATAS A RECEBER, no
valor de R$ 7.918.488,22, em contrapartida da conta CAIXA no dia 15/02/08,
conforme evidenciado no razão da conta DUPLICATAS A RECEBER referente ao
mês de fevereiro de 2008 (em anexo). Sem sombra de dúvidas, para que isso
acontecesse, todos os clientes da empresa deveriam ter pago suas duplicatas, em
dinheiro, ao mesmo tempo, o que não é lógico supor”
1.6.5. “A premissa para que se cogite do tratamento dado ao pagamento
espontâneo é que os valores recolhidos tenham sido declarados pelo sujeito
passivo, ou seja, o benefício alcança apenas os valores reconhecidos como
devidos mas pendentes de pagamento”
1.6.5.1. “Além disso, o dispositivo é auto aplicável, não sendo necessário
que a fiscalização conceda tal direito, quando iniciado o procedimento
fiscal”.
1.7. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando, in totum, o
quanto descrito em sede de Impugnação somado ao seguinte:
1.7.1. Violação ao princípio do juiz natural pois foi feito outro lançamento de
ofício sobre omissão de receitas para o IPI devido no mesmo período;
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720971/2015-91

1.7.2. Cerceamento do direito de defesa uma vez que não foram coligidas aos
autos as cópias dos documentos entregues à fiscalização;
1.7.3. Deve ser afastada a autuação sobre o empréstimo bancário junto ao banco
Guanabara S/A, uma vez que traz aos autos, novamente, cópia integral do contrato
de mútuo.
1.8. A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção desta Casa
determinou, por meio de diligência a cisão do processo entre as infrações de PIS e COFINS
reflexas as infrações de IRPJ e CSLL e as infrações por não recolhimento das contribuições
“identificada como INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA PADRÃO – INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Tendo sempre em mente que o presente processo refere-se apenas e tão
somente as infrações por não recolhimento das contribuições “identificada como INCIDÊNCIA
NÃO CUMULATIVA PADRÃO – INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO” sem agravamento
da multa:

2.2. Pois bem, no curso do procedimento de fiscalização ao comparar escrituração
contábil, notas fiscais e DCTF foi apurada diferença de PIS e COFINS a pagar, isto é, a
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720971/2015-91

fiscalização observou os livros da Recorrente e chegou à base de cálculo das contribuições.
Após, debruçou-se sobre as notas fiscais de aquisição de mercadorias e serviços, abatendo, a
partir eventuais créditos. Subtraindo o primeiro do segundo chegou ao valor de PIS e COFINS
devido nos anos de 2008 e 2009.
2.2.1. Ao comparar o valor apurado com o declarado em DCTF e recolhido, a
fiscalização notou gritante diferença – em diversos períodos, inclusive, não houve indicação de
contribuições a recolher – intimando a Recorrente para prestar esclarecimentos.
2.2.2. No entanto, no curso da fiscalização a Recorrente não apresentou qualquer
esclarecimento e, no curso do Processo expressa concordância com o valor devido, somente
discorda do procedimento adotado, vez que não lhe foi concedida a oportunidade de quitar seus
débitos na forma do artigo 47 da Lei 9.430/96:

2.2.3. Todavia, como bem destaca a DRJ o PAGAMENTO DESCRITO NO
ARTIGO 47 DA LEI 9.430/96 INDEPENDE DE AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO,
para seu exercício basta que o contribuinte pague, pelo meio que lhe aprouver, o devido com os
acréscimos legais e não há, nos autos, qualquer notícia de pagamento pela Recorrente.

2.3. Por fim, apenas para evitar alegação de cerceamento do direito de defesa, o
PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL encontra uma série de mitigações, dentre elas, as regras
de competência. Se é certo que lançamentos que dependam dos mesmos elementos de prova
podem ser objeto de um único processo, não menos verdadeiro é que devem ser julgados por esta
Seção os processos que versem sobre PIS e COFINS, salvo os reflexos de IRPJ e CSLL. De mais
a mais, o processo em voga não versa sobre qualquer tipo de presunção de omissão de receitas e
sim de real omissão de receitas, o que já afasta a necessidade de vinculação (conexão) por
qualquer ângulo.

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720971/2015-91

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do recurso voluntário e
a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital